Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO. MOTOCICLETA. PAGAMENTO. PRESTAÇÕES. IRREGULARIDADES. BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a resilição contratual e a restituição imediata da motocicleta alienada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a tutela de urgência deve ser deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente.
4. A falta de transferência perante o órgão executivo de trânsito não é causa de invalidade do negócio jurídico, apenas permite a responsabilização solidária pelas penalidades aplicadas eventualmente.
5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
6. A matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, por meio dos quais poderão ser apuradas a eventual fraude na execução contratual e a responsabilidade das empresas envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.